Tribunal: STF
Processo: AI 656411
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-31
Data de publicação: 2008-03-31

Ementa:
1.      Fac-símile e originais do recurso enviados equivocadamente ao
   Superior Tribunal de Justiça e recebidos neste Supremo Tribunal
   somente após o trânsito em julgado da decisão agravada.
2.      O
   protocolo que efetivamente conta para a verificação do prazo é o
   da Secretaria desta Corte. Revela-se, portanto, intempestivo o
   presente recurso. Precedentes.
3.      Agravo regimental não
   conhecido.